Tribunal: STF
Processo: AI 417310
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
ICMS. CALCULO POR DENTRO.  CONSTITUCIONALIDADE.
1.      A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a legislação
ordinária, ao excluir da base de cálculo do ICMS o próprio valor do
tributo devido, não ofende os princípios  constitucionais da
não-cumulatividade, da capacidade econômica do contribuinte, da
razoabilidade e da legalidade.
2.      Agravo regimental improvido.